Tribunal: TJDFT
Processo: 0723246-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723246-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MOISÉS ALVES DOS SANTOS LINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE. NÃO APLICAÇÃO. Se a abordagem policial decorreu de elementos concretos caracterizadores de fundada suspeita, não se cuidando de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas, sim, de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções, não há nulidade a ser reconhecida. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade e variedade da droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. É incabível a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em hipótese na qual o réu ostenta passagens por atos infracionais, inclusive por ato análogo ao tipificado no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, ao argumento de que ausente fundada suspeita da prática do crime de tráfico ou de porte de drogas, razão pela qual pugna pela absolvição; b) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, asseverando ser devida a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos para tanto; c) artigo 59 do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O exame dos autos revela claramente a presença da justa causa que autoriza a busca pessoal e residencial, notadamente pela situação de flagrância. Deveras, os policiais atuantes no caso noticiaram o recebimento de informação de populares indicando o local em que estava sendo praticada a comercialização de drogas. Ainda segundo a informação, foram declinadas, inclusive, as características físicas e a cor das vestes que o agente estava trajando. Os policiais militares foram ao local indicado e visualizaram o apelante chegando em um veículo FIAT/Pálio, com as características citadas, de modo que fizeram a abordagem, encontrando com ele uma grande porção de substância ilícita. Posteriormente, com a autorização de um dos moradores, os policiais adentraram no lote e avistaram, pela porta e janela que estavam abertas, outra porção de substância entorpecente, o que motivou a realização da busca domiciliar. Ou seja, não se cuidou de mera suposição, pressentimento dos agentes policiais, mas, sim, de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções. Deveras, não houve arbitrariedade ou aleatoriedade por parte dos agentes públicos, que agiram embasados em elementos indicativos de situação flagrancial justificadora da revista do apelante, tanto é que foram encontradas drogas destinadas ao comércio ilícito. Todo o contexto investigativo deu ensejo às fundadas suspeitas quanto à prática criminosa, autorizando e legitimando a atuação policial, plenamente válida (ID 60251099 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve ser admitido o apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, firmou entendimento no sentido de que o histórico infracional do Réu pode ser considerado para afastar a minorante do tráfico privilegiado, por meio de fundamentação idônea” (AgRg no HC n. 910.861/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 9/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “a jurisprudência do STJ considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.570.205/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024